Tribunal: TJBA
Processo: 8000197-63.2019.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000197-63.2019.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: B3 INDUSTRIA DE EMBARCACOES S/A

Advogado(s)
:
RENE SILVA DA COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
SHEILA DE LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, EMPRESARIAL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SÚMULA 481/STJ. DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL SUPERVENIENTEMENTE APRESENTADA. CONCESSÃO, POR ORA, DO BENEFÍCIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CRÉDITO DESTINADO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE QUALIFICADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA NÃO CONFIGURADA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SÚMULAS 539 E 541/STJ. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARECER TÉCNICO PARTICULAR. PROVA UNILATERAL. AVALISTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO DE ORDEM. EXCESSO DE GARANTIA NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA QUANTO AO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Há três questões em discussão:
(i)
definir se a pessoa jurídica apelante faz jus, por ora, ao benefício da gratuidade da justiça;
(ii)
verificar se a sentença deve ser desconstituída ou reformada por suposto cerceamento de defesa, ausência de liquidez do título, abusividade de encargos ou aplicação do CDC;
(iii)
estabelecer se há fundamento para exclusão dos avalistas, reconhecimento de excesso de garantia ou imposição judicial de renegociação da dívida.

A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, pode obter gratuidade da justiça quando demonstrar impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme Súmula 481/STJ.
A documentação contábil e financeira supervenientemente apresentada pela apelante revela, por ora, situação apta a justificar a concessão provisória da gratuidade judiciária, sem prejuízo de posterior reavaliação, caso demonstrada a inexistência dos pressupostos legais.

A concessão da gratuidade não afasta a condenação ao pagamento de custas e honorários, mas apenas suspende sua exigibilidade enquanto subsistirem os pressupostos do benefício, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

A relação jurídica discutida decorre de operação de crédito empresarial, destinada à renegociação de dívidas e à continuidade das atividades produtivas da sociedade empresária, não se configurando relação de consumo. A teoria finalista mitigada exige demonstração concreta de vulnerabilidade qualificada, não bastando a natureza adesiva do contrato ou a alegação posterior de dificuldades financeiras.

A Cédula de Crédito Comercial, acompanhada da planilha de evolução do débito, constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, não sendo a liquidez afastada pela necessidade de cálculos aritméticos para atualização do saldo.

A alegação de excesso de execução e abusividade de encargos exige demonstração específica e idônea pela parte embargante, nos termos do art. 373, I, do CPC. Parecer técnico particular, produzido unilateralmente, não desconstitui, por si só, a presunção de validade do título e dos cálculos apresentados pelo credor.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende suficiente o conjunto probatório constante dos autos, especialmente diante da ausência de demonstração concreta dos pontos técnicos controvertidos que exigiriam perícia judicial.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme Súmulas 539 e 541/STJ.

Os garantes figuram como avalistas, e não como fiadores, razão pela qual respondem de forma solidária pela obrigação, sem direito ao benefício de ordem.

O excesso de garantias não se presume e deve ser comprovado de forma específica, mediante demonstração objetiva de que o valor dos bens vinculados supera manifestamente o montante da dívida, ônus do qual a parte embargante não se desincumbiu.

Não cabe ao Poder Judiciário impor ao credor plano compulsório de renegociação, parcelamento, carência ou alteração unilateral das condições contratuais, ausente concordância da instituição financeira ou fundamento legal específico.

Mantida a sentença quanto ao mérito, impõe-se a majoração dos honorários recursais, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade judiciária concedida, por ora, à apelante.

Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para conceder, por ora, à apelante os benefícios da gratuidade da justiça, suspendendo a exigibilidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, mantida integralmente a sentença quanto ao mérito.

Em razão do trabalho adicional em grau recursal, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 16% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a respectiva exigibilidade enquanto subsistirem os pressupostos da gratuidade judiciária ora deferida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000197-63.2019.8.05.0250
, em que figura como apelante B3 INDÚSTRIA DE EMBARCAÇÕES S/A e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, exclusivamente para conceder, por ora, à apelante B3 INDÚSTRIA DE EMBARCAÇÕES S/A os benefícios da gratuidade da justiça, suspendendo a exigibilidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Data registrada no sistema